Tribunal: TJBA
Processo: 8001495-82.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001495-82.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, NELSON RIBEIRO NEIVA APELADO: PACOM EDIFICACOES E INCORPORACOES EIRELI Advogado(s):JOHNATA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (MODALIDADE LUCROS CESSANTES) E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CARACTERIZADA PELO DOLO ESSENCIAL (ART. 145 DO CC/02). RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES JÁ ADIMPLIDOS DANOS MORAIS NAO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MERA ESTIMATIVA. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeição da impugnação à gratuidade de Justiça, tendo em vista que as recorrentes não apresentaram prova da capacidade financeira da apelada, sendo certo que a impugnação à gratuidade atrai o ônus probatório a quem alega. 2. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade do contrato de consórcio firmado pelas partes, uma vez que a autora aponta nulidade por vício de consentimento. 3. Na espécie, da prova dos autos deduz-se que a autora/apelada somente aderiu ao contrato porque acreditou tratar-se de venda de cota de consórcio contemplada, ludibriada por vendedores experientes, com técnicas e argumentos capazes de iludir, dando uma falsa ideia de legalidade da ação, tais como "consorcio diferenciado"; "ou "lance embutido" que garantiria a contemplação, em modus operandi idêntico ao descrito nas ações civis públicas movidas pelo Ministério Público contra a empresa apelante em diferentes Estados, que fez centenas de vítimas em todo país. 4. Neste sentido, constatado o vício de consentimento, deve ser mantida a sentença apelada quanto à anulação do contrato, sendo também correta a determinação de imediata devolução de valores, pois aqui não se trata de rescisão de contrato a pedido da consumidora mas sim de anulação, por culpa da fornecedora. Consta dos autos que os valores foram devolvidos à autora desde 19.01.2022, por força de decisão liminar. 5. Quanto à indenização por danos morais, os fatos narrados na inicial não são aptos a produzir violação significativa à honra subjetiva da parte autora, e não há qualquer prova de que a imagem da pessoa jurídica sofreu abalo perante a sociedade e o mercado, devendo a sentença ser reformada quanto a este aspecto. 6. A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. Também neste aspecto merece reforma a sentença, considerando que os lucros cessantes não foram comprovados na espécie. Neste sentido a jurisprudência recente do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos (AgInt no REsp 1.651.663/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023). 7. Não há que se falar, tampouco, em descumprimento da liminar pelo réu. A multa efetivamente devida, conforme explicitou o Magistrado, estava incluída no valor bloqueado e que ficou retido por determinação judicial. Com relação ao boleto datado de 14.10.2021, trata-se, como esclareceu a apelante, de boleto emitido automaticamente pela empresa, antes da determinação de cancelamento da cobrança, que não justifica a aplicação de nova multa. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001495-82.2021.8.05.0036, originários da Comarca de Caetité (BA) em que figuram como apelante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e apelada PACOM EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador(BA)_____ de ________ de 2023. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora Procurador(a) de Justiça